Tribunal: STF
Processo: HC 242933
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que indeferiu o pleito cautelar, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE CLAUDINO DA SILVA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, nos autos do Agravo de Execução Penal nº 0000980-40.2024.8.17.9480.



    Depreende-se dos autos que o juízo de primeiro grau concedeu o regime semiaberto harmonizado ao apenado, para que ele pudesse estudar e exercer trabalho externo em cidade diversa da sede da unidade prisional.



    No julgamento do agravo em execução penal, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público para restabelecer o regime semiaberto ao paciente, em julgado assim ementado (fl. 340):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME HEDIONDO. PREVISÃO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO EM 08/04/2028. BENEFÍCIO CONCEDIDO LOGO NO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO. RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O sistema semiaberto harmonizado consiste na antecipação da progressão de regime, mediante o monitoramento eletrônico, de modo que, substitui o regresso noturno à unidade prisional pelo deslocamento monitorado do apenado entre o local do trabalho e sua residência.



    2. O trabalho externo pressupõe aptidão, disciplina e responsabilidade, além da exigência legal do cumprimento de, no mínimo, 1/6 da pena para ser deferido. O benefício do recolhimento domiciliar é situação excepcional, que, prima facie, pode ser deferido apenas em hipóteses taxativas aos apenados do regime aberto.



    3. No caso, o agravado cumpre pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, com fixação de regime inicial fechado, por infração ao art. 121, §2º, inc. II, do Código Penal. A ele foi concedido o regime semiaberto em 16/01/2024.



    4. Consoante atestado de pena colacionado, a progressão do agravado para o regime aberto é prevista apenas para o dia 08/04/2028, de modo que, na hipótese dos autos, a concessão do regime semiaberto harmonizado se deu de forma prematura, e esvaziou o atributo retributivo da pena em regime semiaberto, violando a prevenção geral e especial da sanção penal. Portanto, a situação do agravado não recomenda a aplicação do regime semiaberto harmonizado.



    5. Agravo em execução provido para restabelecer o regime semiaberto ao agravado, devendo ser ele removido ao estabelecimento penitenciário em que se encontrava antes da concessão do regime semiaberto harmonizado.



    Decisão unânime.



    Daí o presente writ, no qual a Defesa aponta fundamentação genérica para cassar o benefício.



    Alega que "a jurisprudência do STJ e STF, Tribunais Superiores, é firme quanto à inexigibilidade do cumprimento de 1/6 da pena para concessão do trabalho externo ao apenado" (fl. 10).



    Argumenta que é desnecessário o adimplemento de qualquer requisito temporal para concessão e trabalho externo no regime semiaberto.



    Aduz que o paciente preenche o requisito subjetivo para a concessão do trabalho externo, pois não praticou nenhuma falta grave e o exame criminológico não foi desfavorável.



    Requer, liminarmente e no mérito, o restabelecimento da decisão de 1º grau que autorizou o trabalho externo ao paciente.



    É o relatório.



    DECIDO.



    No caso em tela, o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, devendo-se reservar a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo deste writ (AgRg no HC n. 611.956/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020).



    Por estes motivos, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora e ao juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Após, vista dos autos ao Ministério Público Federal (doc. 3).



    Ao final, busca-se:



    a) O conhecimento deste Habeas Corpus preventivo, com a concessão da medida liminar inaudita altera pars, para garantir a manutenção do direito do paciente ao trabalho externo, enquanto não julgado o mérito do HC interposto;



    b) Em caso de não conhecimento deste Habeas Corpus preventivo, face as alegações trazidas, conceda de ofício a ordem de Habeas Corpus para garantir a manutenção do direito do paciente ao trabalho externo, enquanto não julgado o mérito do HC interposto;



    c) No mérito, seja reestabelecida a decisão da Magistrada das Execuções, que autorizara o trabalho externo pelo paciente;



    d) A comunicação ao Tribunal de origem e ao juízo de primeiro grau da 3ª VEP Caruaru-PE, para que se abstenha de determinar o recolhimento do paciente (doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator